Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Alegação de omissão quanto a possibilidade de pagamento in natura dos alimentos que não foi objeto do apelo, pedido que não pode ser conhecido.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, acórdão que apreciou a controvérsia (“da análise do que se afirma constituir necessidades do menor, da capacidade financeira do alimentante, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada (“inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida”) no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação de Revisão de Alimentos proposta pelo embargado, além do que igualmente bem definidas as razões por que de responsabilidade do agravante a integralidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, mas versando inteiramente sobre todo o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado pelos arts. 5o e 6o do CPC/2015), razão de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.